Tribunal: STF
Processo: ARE 1368393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETO ENQUADRAMENTO. REFLEXO EM HORAS EXTRAS. O título judicial assegurado o direito dos substituídos ao afastamento da limitação prevista no §4º do art. 10 da Lei n.º 11.091/2005, de soma das cargas horárias dos cursos realizados, para fins de enquadramento nos níveis de capacitação quando do enquadramento inicial no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE - Lei n° 11.091/05), com pagamento das diferenças remuneratórias advindas, assegurando o direito ao pagamento das diferenças remuneratórias advindas. A rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG” consistente em horas extras, que foi congelada a partir de 2008 em virtude de decisão do TCU, passado a ser paga sob a condição de VPNI, consiste em parcela de natureza remuneratória. A despeito da forma de cálculo e de reajustamento das diferenças incorporadas por força de decisão judicial a título de horas extras não ter sido objeto de discussão na ação de conhecimento de cuja execução se trata, não resta dúvida de que, justamente em virtude da natureza vencimental, havendo alteração no enquadramento do servidor no plano de cargos e salários, forçosamente haverá reflexos no valor das horas extras apuradas com base no enquadramento indevido. E o direito a tal reflexo foi assegurado pelo título judicial. Faz jus a parte Exequente ao recálculo do valor das horas extras pagas sob a rubrica de ‘DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG’ a partir do novo enquadramento resultante do provimento constante do título judicial, mantendo-se inalterada a sistemática de reajuste aplicada que não foi objeto da ação de conhecimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente